Tribunal: TJES
Processo: 5021954-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021954-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSE DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR ESTADUAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE CONFIGURA CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. LEGALIDADE DA CONVOLAÇÃO DO PAD-RO EM CONSELHO DE DISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A natureza da matéria — penalidade administrativa disciplinar de demissão — regida por regime jurídico próprio e indisponível, o que afasta a possibilidade de autocomposição, conforme previsto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC.

2. Nos termos do entendimento pacífico dos tribunais, quando a infração disciplinar também configurar crime, deve-se adotar o prazo prescricional previsto na legislação penal correspondente. No caso concreto, o apelante foi processado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), cuja prescrição, conforme o art. 109, I, do Código Penal, ocorre em 20 anos. Logo, inaplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na legislação administrativa.

3. A Administração Militar não está vinculada à exigência de correspondência exata entre a infração disciplinar e o crime tipificado no Código Penal, bastando que os fatos analisados no âmbito administrativo tenham relação com conduta tipificada penalmente.

4. Não há ilegalidade ou desvio de finalidade na convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina, que observou os requisitos legais previstos na LC n. 962/2020, tendo sido garantidos o contraditório e a ampla defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5021954-09.2024.8.08.0024
Apelante: Jesse de Oliveira Soares
Apelado: Estado do Espírito Santo
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jessé de Oliveira Soares contra a sentença de id. 15426857, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 15426863, o apelante sustenta em síntese que: (a) a sentença é nula por ausência de manifestação quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação; (b) houve a prescrição da pretensão punitiva estatal nos moldes do Decreto n. 254-R/2000; (c) a convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina foi indevida; e (d) a conduta não corresponde a tipo penal, sendo incabível a aplicação do prazo prescricional penal.

Contrarrazões apresentadas no id. 15426867.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade de Sentença

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre o pedido de designação de audiência de conciliação, não há que se falar em vício processual.

Trata-se de pretensão inaplicável ao caso, dada a natureza da matéria — penalidade administrativa disciplinar de demissão — regida por regime jurídico próprio e indisponível, o que afasta a possibilidade de autocomposição, conforme previsto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC.

Ademais,
"
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022), o que não se verifica no caso em apreço
.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa na aplicação da sanção disciplinar de demissão ao apelante.

A questão relativa a prescrição da pretensão punitiva estatal já foi objeto do agravo de instrumento nº 5013561-70.2024.8.08.0000, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a seguir ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR ESTADUAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacífico dos tribunais, quando a infração disciplinar também configurar crime, deve-se adotar o prazo prescricional previsto na legislação penal correspondente.

2. No caso concreto, o agravante foi processado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), cuja prescrição, conforme o art. 109, I, do Código Penal, ocorre em 20 anos. Logo, inaplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na legislação administrativa.

3. A Administração Militar não está vinculada à exigência de correspondência exata entre a infração disciplinar e o crime tipificado no Código Penal, bastando que os fatos analisados no âmbito administrativo tenham relação com conduta tipificada penalmente.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não pode invadir o mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

5. Eventuais questionamentos sobre a legalidade da penalidade de demissão devem ser analisados no curso regular da ação principal, não sendo cabível a reintegração liminar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5013561-70.2024.8.08.0000, Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJe. 08.04.2025)

Por oportuno, transcrevo o inteiro do teor do julgado, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

Ao ajuizar a demanda originária o ora agravante aduziu que fora instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar em seu desfavor por ter ofendido valores éticos e morais institucionais. Segundo narra, foram instaurados dois procedimentos de forma distinta, através de Processo Administrativo de Rito Ordinário – PAD-RO Portaria 0025, datada em 19.10.2018 e PAD-RO Portaria 0004, datada em 19.05.2020, e com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 962/2020, o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, ambos os Processos Administrativos de Rito Ordinário foram convolados em Conselho de Disciplina de Portaria nº 0009/2021. Segundo sustenta, no curso da instrução processual ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao fato que deu origem ao PAD-RO Portaria 0025/18 que, contudo, não fora reconhecida pela Administração.

O agravante sustenta que a penalidade disciplinar imposta pela Administração Militar deveria ser anulada, pois a pretensão punitiva estatal teria sido atingida pela prescrição, considerando-se o prazo de 02 (dois) anos estabelecido na legislação administrativa. Argumenta, ainda, que a transgressão disciplinar que lhe foi imputada não possui correspondência exata com o crime previsto no Código Penal e, por isso, não se poderia aplicar o prazo prescricional penal ao caso.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Consoante pacífico entendimento firmado pelos tribunais,

a prescrição administrativa para infrações que também configuram crimes deve observar o prazo da lei penal correspondente.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO FUNCIONAL. TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NO TERMO DE INDICIAMENTO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015.

II - O Impetrante foi demitido do cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde, após constatação, em processo administrativo disciplinar, da prática de improbidade administrativa, consistente na assinatura irregular de folhas de ponto, com registro de presença em períodos nos quais não comparecia ao trabalho.

III - Esta Corte possui orientação segundo a qual as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal. Precedente. (...) (AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria objeto do presente vetor recursal deve se ater a análise da existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso ora em exame, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto procedeu a juntada de informações da Delegacia da Polícia Civil do ES, por meio da qual se extrai elementos de que a agravada foi indiciada pelos crimes descritos nos artigos 288, 317, 325 e 344 todos do Código Penal. 3. A prescrição administrativa para infrações que também configuram crimes deve observar o prazo da lei penal correspondente, conforme previsão expressa na legislação administrativa. 4. A aplicação dos prazos prescricionais penais às infrações administrativas que também constituem crimes decorre de previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Espírito Santo, que determina que o prazo da infração administrativa seja o mesmo previsto para a prescrição penal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5001489-51.2024.8.08.0000, Relatora Desembargadora Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

No caso concreto, pelos mesmos fatos que ensejaram a instauração do processo administrativo disciplinar questionado o agravante foi processado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja prescrição, nos termos do art. 109, I, daquele diploma legal, ocorre em 20 anos.

Assim, considerando que a infração funcional apurada também é capitulada como crime, a análise da prescrição deve ocorrer pela aplicação do prazo prescricional penal, afastando-se no caso em análise, por consequência, a alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Importante ressaltar que o argumento de que a infração disciplinar não corresponde exatamente à tipificação penal não é suficiente para afastar a aplicação do prazo prescricional penal. Afinal, as normas disciplinares militares possuem natureza própria e visam garantir a hierarquia, a disciplina e a moralidade institucional, princípios essenciais à estrutura das forças militares. Assim, a Administração não está adstrita à exigência de que a tipificação administrativa tenha redação idêntica à do crime correspondente, bastando que os fatos que fundamentam a infração tenham relação com uma conduta tipificada penalmente.

Correta, pois, a aplicação do prazo prescricional de vinte anos pela Administração Pública, inexistindo prescrição da pretensão punitiva no momento da aplicação da sanção disciplinar e violação ao
princípio tempus regit actum
.

Além disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina, que observou os requisitos legais previstos na LC n. 962/2020. O apelante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, sendo sua demissão devidamente motivada, com base nos autos do processo disciplinar e no Inquérito Policial Militar que apurou os fatos.

Por fim, não prospera a tese de violação ao princípio
tempus regit actum
, pois a norma que rege o prazo prescricional aplicável é de natureza material e deve ser aplicada com base no critério da norma mais favorável ao servidor, o que, no presente caso, não se aplica, visto que o prazo penal é compatível com a gravidade da conduta apurada e encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.